Tribunal: STF
Processo: RHC 201155
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução da pena - 53 anos e 04 meses. Crimes de estupro de vulnerável. Hediondez. Prisão domiciliar. Não cabimento. Situação de vulnerabilidade concreta não demonstrada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Osmar Girardelo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 635.561/SC (evento 3, fls. 251-61).
    No curso da execução da pena do Recorrente - 53 (cinquenta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de estupro de vulnerável, em concurso material (art. 217- A, c/c art. 226, II, do CP) –, o Juízo de primeiro grau indeferiu pedido de prisão domiciliar (evento 3, fls. 197-8). 
    Interposto agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso (evento 3, fls. 203-11).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação do coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 5º, III, da aludida recomendação aconselha a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto.
    2. No caso, além de o agravante se encontrar no regime fechado, não podendo ser ignorado, também, que cumpre a alta pena de 53 anos e 4 meses de reclusão pela prática de crime grave, a saber, estupro de vulnerável, tendo o Tribunal de origem consignado que ‘o reeducando já foi infectado pelo coronavírus (28.07.2020) e, inclusive, já se encontra recuperado. Verifica-se que ele não demanda nenhum tipo de atendimento especial em virtude do contágio e, ainda, sequer necessita de isolamento (evento 161 do PEC). Além disso, percebe-se que ele recebe todo o suporte necessário do estabelecimento prisional (evento 147), não fazendo, no momento, uso do remédio necessário para o tratamento do carcinoma de rim em estágio metastático para o pulmão, pois o medicamento não é fornecido pelo SUS em razão do seu valor’. Pontuou o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ainda, que ‘a alegada falta de tratamento adequado não é negligência da unidade prisional, muito pelo contrário, como visto o ergástulo busca maneiras de solucionar o caso (evento 126 do PEC), o qual se trata de negligência estatal. Dessa forma, dentro ou fora do cárcere, o apenado terá que esperar pelo fornecimento do medicamento pelo SUS, e se caso a família quiser adquirir o remédio, o estabelecimento prisional ficará encarregado da sua correta aplicação, em nada modificando, portanto, ele estar ou não em prisão domiciliar’.
    3. Registre-se que, em razão da atual pandemia da Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui aportam, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de paciente que cumpre alta pena pela prática de estupro de vulnerável, além do que não ficou comprovada a especial vulnerabilidade autorizadora da benesse.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, a necessidade do cumprimento da pena em regime domiciliar. Aduz que o Recorrente é portador de câncer renal e hipertensão arterial, inserido no grupo de risco do novo coronavírus. Sustenta que o Recorrente necessita de medicação que não está sendo fornecida pelo SUS. Aponta a pandemia da Covid-19. Menciona a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Alega que “a própria unidade prisional, conhecedora da realidade em que se encontra o sentenciado e com melhor conhecimento da situação, solicitou a prisão domiciliar (e-STJ Fls. 150 a 153), dando a entender que a permanência no estabelecimento prisional com casos de covid-19, aliado à situação delicada de saúde do mesmo, podem ser fatores de risco complicadores da situação do ora recorrente” Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar (evento 4, fls. 1-11). 
    As informações solicitadas foram prestadas (evento 8).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 19).
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme asseverado pelas instâncias anteriores, o Recorrente cumpre pena de 53 (cinquenta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de crimes de estupro de vulnerável, em concurso material.
    De acordo com as informações prestadas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, “Atualmente, portanto, o paciente está recolhido no regime fechado da Penitenciária Agrícola de Chapecó (PACH), pavilhão 1. Por sua vez, conforme contato realizado com a Unidade Prisional na data de hoje, o referido estabelecimento conta com 6 (seis) casos ativos de COVID-19 em seu interior (pavilhão 2). Entretanto, todos os infectados se encontram devidamente isolados, coisa que acontece em todo o Complexo Prisional local (e não apenas na PACH). Especificamente sobre a saúde do paciente, a Unidade Prisional, na mesma resposta acima mencionada, disse que OSMAR GIRARDELO não tem demandado cuidados especiais e tem recebido todo o suporte do setor de saúde lá existente. Inclusive, possui consulta médica agendada para hoje (04/05 ). Não bastasse tudo isso, também foi informado que o paciente já está recebendo do Estado o medicamento Votrient, que foi conseguido após a intervenção da Defensoria Pública perante o Poder Judiciário. Outrossim, já contraiu a doença do COVID-19 (Evento 161). Quanto aos aspectos de estrutura local, o Complexo Prisional de Chapecó apresenta rigorosas medidas de controle, inclusive conseguindo realizar setor de triagem e isolamento dos presos que vêm da rua. Tanto isso é verdade que há poucos dias, quando a Cidade de Chapecó/SC entrou em destaque nacional pelo colapso das contaminações/internações em massa, o estabelecimento prisional não sofreu surto da doença. Também, a Unidade Prisional conta com setor de saúde e busca fornecer com regularidade a medicação necessária aos casos exigidos (hipertensão, diabetes, colesterol, etc). Ademais, o Estado restringiu benefícios de trabalho externo e visitas, sendo que somente o segundo foi retomado de modo mais efetivo. Para os casos de contaminação interna, existe protocolo administrativo traçado pelas Secretarias Estaduais de Saúde e de Administração Prisional do Estado de Santa Catarina (chamado de Procotolo de Atuação, de março de 2020), o qual recomenda o isolamento do preso que possua caso confirmado ou suspeito da doença (‘2.5.2 Casos suspeitos e/ou confirmados DENTRO da unidade prisional. Em havendo casos suspeitos e/ou confirmados têm-se as seguintes ações: Nível I: Alerta. [...] Isolamento de internos com sintomas e sinais de caso suspeito). O local de isolamento, também, passou por inspeção realizada pela OAB, em 09.07.2020. No âmbito processual, este subscritor (i) editou saídas temporárias com prazos unificados; (ii) autorizou visitas por vídeo; (iii) concedeu prisão domiciliar a casos específicos; (iv) quando foi preciso, antecipou progressões de regime (hoje não mais em prática); (v) tem concedido saída temporária com prazo maior a presos que se contaminam na rua, a fim de evitar que retornem com a doença, dentre outras medidas.” 
    Ao indeferir o pedido de prisão domiciliar e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, a Corte Superior assentou que “Consta do art. 5º, III, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça o seguinte: (…). Como se vê, a aludida recomendação, no ponto, diz respeito aos presos em regime aberto e semiaberto, de modo que o paciente não se enquadra na excepcionalidade mencionada, já que se encontra no regime fechado, não podendo ser ignorado, também, que cumpre a alta pena de 53 anos e 4 meses de reclusão pela prática de crime grave, a saber, estupro de vulnerável, tendo o Tribunal de origem consignado que ‘o reeducando já foi infectado pelo coronavírus (28.07.2020) e, inclusive, já se encontra recuperado. Verifica-se que ele não demanda nenhum tipo de atendimento especial em virtude do contágio e, ainda, sequer necessita de isolamento (evento 161 do PEC). Além disso, percebe-se que ele recebe todo o suporto necessário do estabelecimento prisional (evento 147), não fazendo, no momento, uso do remédio necessário para o tratamento do carcinoma de rim em estágio metastático para o pulmão, pois o medicamento não é fornecido pelo SUS em razão do seu valor’ (e-STJ fl. 551)”. 
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Com efeito, não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Recorrente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Como bem ressaltou o parecer ministerial “Em que pese a sólida suspeita de seu estado de saúde impossibilitar sua defesa imunológica face a eventual contágio, insta destacar que o recorrente efetivamente contaminou-se em 28/07/2020, tendo sido eficientemente tratado pela Penitenciária Agrícola de Chapecó, cujo atendimento foi imprescindível para o restabelecimento da saúde do apenado. Embora não tenha sido mencionado exame sorológico de anticorpos posterior ao contágio ou ainda laudo médico do seu atual estado imunológico, é de se destacar que o acompanhamento realizado por aquela Penitenciária foi plenamente satisfatório, principalmente se comparado ao Sistema de Saúde da cidade de Chapecó/SC, visto impossibilitado de prestar atendimento adequado dadas as ‘contaminações/internações em massa’, colapso durante o qual ‘o estabelecimento prisional não sofreu surto da doença’, como pontuou o Juiz de Direito daquela Comarca. Devido aos cuidados e atenção dispensados pelas autoridades penitenciárias, o estabelecimento prisional apresenta melhor nível de salubridade do que a própria cidade, que chegou, inclusive, a ‘ser destaque nacional pelo colapso’, como pontuou o D. Juiz de Direito, de forma que a saúde do recorrente é melhor assessorada permanecendo ele em regime fechado. (...). A alegação da defesa de que o recorrente não está recebendo os remédios necessários pelo SUS em nada fragiliza a necessidade de sua prisão. Tal omissão não possui nexo com a unidade penitenciária e, caso o condenado seja colocado em prisão domiciliar, continuará sem acesso à aludida medicação, visto não ser concedida pelo SUS devido seu alto preço. Outrossim, consta dos autos que o estabelecimento prisional não apenas é isento de responsabilidade pela falta do medicamento como, ao contrário, esforça-se para suprir tal demanda. ”.
    Lado outro, presente a hediondez dos delitos, sequer incide, a princípio, a Recomendação 62 do CNJ, conforme artigo 5º-A (Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora